Tribunal: TJMT
Processo: 1047168-27.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047168-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 080.941.581-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 346.740.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLANE GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAYNNE ROSA PAES - CPF: 076.471.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis/MT, que, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002682-91.2025.8.11.0020, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 c/c 40, III, e 35 da Lei n. 11.343/06, em razão de fatos ocorridos nas proximidades da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT. A defesa sustentou ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar e defendeu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante das condições pessoais favoráveis da paciente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta que justifiquem a prisão preventiva da paciente, ou se é cabível sua
substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante foi realizada quando a paciente se encontrava em um posto de gasolina, fora do estabelecimento prisional, portando aproximadamente 196g de maconha, e não há elementos que indiquem sua entrada no presídio com o entorpecente.

A paciente confessou espontaneamente os fatos, fornecendo informações detalhadas sobre o contexto da infração e permitindo o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular, o que demonstra colaboração com a investigação e reduz o risco de interferência na instrução criminal.

As principais provas já foram colhidas, inclusive a apreensão da droga, os depoimentos dos envolvidos e os laudos periciais, não havendo elementos concretos que indiquem periculosidade acentuada da agente ou risco atual à ordem pública.

A única anotação apontada como antecedente não se refere à paciente, tratando-se de Termo Circunstanciado lavrado em desfavor de terceiro, seu companheiro, o que afasta eventual reincidência ou maus antecedentes.

Diante da ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado, da confissão e da ausência de fundamentos concretos para a segregação, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida
, confirmando-se a liminar
.

Tese de julgamento
:

A ausência de fundamentação concreta e de elementos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução criminal afasta a
necessidade de prisão preventiva, sendo cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

A mera apreensão de quantidade moderada de entorpecente, desacompanhada de outros elementos que demonstrem periculosidade acentuada ou reiteração criminosa, não justifica, por si só, a imposição da medida extrema.

A confissão espontânea e a colaboração com a investigação constituem elementos favoráveis à concessão de liberdade provisória, especialmente quando o delito não envolve violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP,
arts
. 282, 312 e 319; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 771.157/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.11.2022,
DJe
25.11.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047168-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUCICLEIA JUSTINO DOS SANTOS

IMPETRANTE: MARIA JULIA MORAIS TORRES

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucicleia
Justino dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002682-91.2025.8.11.0020, teria homologado o flagrante e convertido a custódia em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), decorrentes de fatos ocorridos em 07/12/2025, nas imediações da Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT.

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva d
a
paciente, mas não apontou elementos concretos e
idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que, embora a paciente tenha admitido a propriedade da droga, não teria adentrado ao presídio, sendo encontrada, no momento do flagrante, no banheiro de um posto de gasolina, o que, na ótica defensiva, evidenciaria desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar.

D
estaca
as
condições pessoais favoráveis, asseverando que a paciente é mãe de dois filhos menores (uma criança de 5 anos e outra de 1 ano), que dependeriam exclusivamente dela, além de exercer atividade lícita de serviços gerais
,
sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Em
1
7
de
dez
embro de 2025, o pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões encontradiças no ID
338533860
, determinando que
a
paciente fosse colocad
a
em liberdade, com a fixação de medidas cautelares.

As informações foram dispensadas.

Nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Exma. Sra. Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva – Procuradora de Justiça,
manifesta-se pela concessão parcial da ordem, a fim de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

É o
re
latório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora,
a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a liminar deferida
em parte
deve ser confirmada.

Com efeito,
verifica-se, inicialmente, que o policial militar
José Alessandro Alves da Silva

procedeu com a prisão em flagrante da paciente no posto de gasolina, de modo que ficou demonstrado que ela sequer tentou adentrar no estabelecimento prisional com a porção de maconha.

“QUE é Policial Militar, lotado nesta urbe;
QUE, relatou que a GUPM foi acionada via Central 190 por funcionários do Posto da Divisa, os quais informaram que diversas mulheres estavam entrando e saindo repetidamente do banheiro do estabelecimento, apresentando aparente nervosismo, portando mochilas e, inclusive, trocando de roupas no interior do local; QUE, Informaram, ainda, que uma das mulheres permanecia há longo tempo dentro do banheiro com um bebê de colo, o qual chorava continuamente; QUE, diante das informações, a guarnição deslocou-se até o referido posto, POSTO DA DIVISA; QUE, no local, encontrava-se uma das suspeitas ainda no banheiro; QUE, foi solicitada que ela saísse para a área externa, a fim de ser realizada a abordagem;
QUE, ao abrir a porta, foi identificada a suspeita
Lucicleia
, que segurava seu filho menor no colo;
QUE, durante a busca pessoal e vistoria de seus pertences, foi encontrada em sua bolsa, cor preta, uma porção de substância análoga à maconha, aproximadamente 196g, acondicionada dentro de uma camisinha
e embalada com material identificado como smoking; QUE, durante entrevista,
Lucicleia
afirmou ter recebido a
substância de outra mulher que também estava no posto, identificada como
Kailaynne
, informando que a droga teria sido retirada da residência desta, situada no Bairro Vila Aeroporto, Rua 22, em um imóvel de esquina; QUE, relatou, ainda, que as demais mulheres presentes teriam obtido entorpecente no mesmo local, com a finalidade de introduzi-lo no interior do presídio para entrega aos respectivos companheiros, onde seria posteriormente comercializado; QUE, diante do relato, uma segunda equipe de policiais deslocou-se até o Presídio Municipal de Alto Araguaia-MT, onde localizou as envolvidas
Kailaynne
Rosa Paes, apontada como proprietária da residência de onde o entorpecente foi retirado, e Daniela de Oliveira da Silva, procedendo à condução de ambas; QUE,
Lucicleia
também informou que outra mulher, identificada como
Crislane
Gomes da Silva, teria pego entorpecente com a mesma finalidade, contudo,
Crislane
não foi localizada no presídio; QUE, com base nas características repassadas, a guarnição iniciou diligências pela cidade, vindo a encontrá-la na Rua Severino Botelho de Melo, nas proximidades do presídio, no interior de um veículo Palio, cor azul, placa KCV4C52, conduzido por
Gonçalino
Nascimento da Silva, o qual afirmou prestar serviços para
Crislane
;

QUE, no interior do automóvel foi encontrada, dentro de uma bolsa, cor vermelha, outra porção de substância análoga à maconha, aproximadamente 144g, acondicionada da mesma forma que a droga localizada com
Lucicleia
; QUE, em continuidade às diligências e conforme o relato da suspeita, a guarnição deslocou-se até a residência de
Kailaynne
, local onde, segundo
Lucicleia
, o motorista de aplicativo Leomar teria realizado corrida para levá-la ao endereço a fim de buscar droga; QUE, após busca domiciliar, foi encontrada mais uma porção de substância análoga à maconha, aproximadamente 136g, localizada debaixo de uma mesa, em meio a sacos de lixo e embalagens comumente utilizadas para acondicionamento de entorpecentes (camisinhas, papel filme, fumo e papel de seda smoking); QUE, a
localização era compatível com o relato de
Lucicleia
, que afirmou ter visto
Kailaynne
pegar a droga naquele ambiente; QUE, no imóvel também foi encontrada uma munição calibre .38 intacta; QUE, diante dos fatos, todas as pessoas envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia para elaboração do Boletim de Ocorrência e adoção das providências legais cabíveis; QUE, consta, ainda, que o uso de algemas foi necessário para as suspeitas
Crislane
,
Gonçalino
e
Lucicleia
; QUE, o Conselho Tutelar foi acionado, compareceu à Delegacia e assumiu a tutela da criança filha de
Lucicleia
, sendo o atendimento realizado pelas conselheiras Zélia e
Ivoneide
; QUE, o veículo utilizado pelos envolvidos permaneceu apreendido na Delegacia; QUE, todos os conduzidos foram apresentados sem lesões corporais”.

Por sua vez, a paciente
Lucicleia
Justino dos Santos declarou que reside em Alto Taquari/MT e que, em 07/12/2025, veio de ônibus a Alto Araguaia/MT para visitar o esposo Danilo Cardoso de Carvalho, preso na Cadeia Pública local. Disse que conhece
Kailaynne
,
Crislane
e Daniela apenas “da porta da cadeia”, e negou ser usuária de drogas ou ligada
à
facção.

Relatou que, na visita anterior (30/11/2025), o esposo teria ordenado que ela levasse droga na próxima visita, sob ameaça (“mandaria alguém pegá-la na rua” se não o fizesse), orientando que escondesse o entorpecente na vagina, e avisando que alguém entraria em contato para entregar a substância.

Segundo narrou, ao chegar em Alto Araguaia em 07/12/2025 recebeu mensagem de
Kailaynn
e
, foi até a casa dela (de Uber) e recebeu uma porção de maconha. Em seguida, foi ao “Posto da Divisa”, onde colocou a droga em uma camisinha que já tinha, mas não a introduziu por medo, colocando-a na bolsa.

Afirmou que foi até a Cadeia Pública, porém não teve coragem de entrar com a droga, permanecendo com a substância na bolsa do lado de fora. Disse que, ainda assim, não conseguiu visitar o marido porque foi barrada
na revista ao serem encontrados chicletes (Trident) escondidos no
sutiã
, item proibido na unidade.

Após ser impedida, retornou ao posto, foi ao banheiro “chorar” e, ali, foi abordada por policiais militares, que a prenderam em flagrante após revista na bolsa, onde teriam encontrado a maconha. Por fim, autorizou o acesso ao celular, fornecendo o código de desbloqueio (desenho).

“(...) QUE, instada a falar acerca dos fatos que lhes são imputados, informa que reside na cidade de Alto Taquari-MT, e esclarece que na data de ontem, 07/12/2025, veio à esta cidade de Alto Araguaia-MT visitar o seu esposo DANILO CARDOSO DE CARVALHO, que se encontra preso na Cadeia Pública de Alto Araguaia, salientando que veio de ônibus; QUE, perguntado a interroganda se ela conhece as outras três conduzidas (KAILAYNNE, CRISLANE e DANIELA), RESPONDEU que conhece as três mulheres da porta da cadeia de Alto Araguaia/MT; QUE, perguntada a interroganda se ela é usuária de entorpecentes ou é faccionada, RESPONDEU negativamente; QUE, a interroganda relata que na última visita que fez a seu esposo DANILO, ocorrida no último domingo (30/11/2025), na Cadeia Pública de Alto Araguaia, DANILO mandou que a interroganda levasse droga para ele, quando da próxima visita, sob ameaça, dizendo que se ela não entrasse com o entorpecente, iria mandar alguém "lhe pegar na rua", e a orientou introduzir o
entorpecente
em sua vagina, pois assim conseguiria entrar na unidade prisional com a droga, sem ser pega pela revista, e ainda disse que alguém iria entrar em contato com a interroganda quando chegasse em Alto Araguaia, para lhe entregar o entorpecente; QUE, relata que ontem, 07/12/2025, logo que chegou em Alto Araguaia, recebeu uma mensagem em seu celular de KAILAYNNE, dizendo para a interroganda ir até a casa dela,
esclarecendo
que quando chegou no local, de Uber, KAILAYNNE lhe entregou uma porção de substância
entorpecente "maconha", então pegou a droga e se dirigiu a um Posto de gasolina, "Posto da Divisa", e ali dentro do banheiro, acondicionou a droga em uma "camisinha" que havia trago consigo de Alto Taquari, mas não a introduziu em sua vagina, pois ficou com medo; QUE, em seguida, colocou a droga em sua bolsa e foi para a Cadeia Pública de Alto Araguaia, contudo, não teve coragem de entrar na Unidade Prisional com o entorpecente, afirmando que a droga dentro de sua bolsa, do lado de fora da unidade prisional; QUE, informa que mesmo sem tentar entrar com a droga, não conseguiu visitar o seu esposo, pois foi surpreendida, pelos policiais penais quando da revista, com alguns chicletes tipo
trident
(que é proibido na Unidade Prisional), escondidos em seu top (sutiã); QUE, a interroganda diz que logo que foi barrada a sua entrada no local, a mesma retornou ao mesmo posto de combustível, e foi para o banheiro 'chorar', pois não conseguiu entrar na unidade. Quando estava no banheiro chorando, foi surpreendida pelos policiais militares, que lhe prenderam em flagrante, logo após realizarem revista em sua bolsa e encontrar entorpecente "maconha" em sua bolsa; QUE, a interroganda,
nest
e
ato
, autoriza o acesso a seu aparelho celular fornecendo o código de acesso (desenho)”.

Dessume-se, pois,
(a) que a quantidade de droga apreendida com
Lucicleia

– cerca de 1
96
g de maconha – embora não seja irrelevante, está longe de indicar, por si só, vultoso esquema de tráfico; (b) que
a paciente admitiu a propriedade do entorpecente, bem como a destinação que pretendia dá-lo
; e (c) que a paciente
não chegou a ingressar no estabelecimento prisional portando o entorpecente
, sendo abordada
no posto de gasolina.

Tais circunstâncias, somadas à confissão espontânea e detalhada da paciente, indicam não apenas interesse em colaborar com a investigação, como também enfraquecem o risco de que, em liberdade provisória, venha a interferir na instrução criminal, até porque as principais provas (apreensão, laudos, depoimentos) já se encontram colhidas e documentadas.

No tocante aos antecedentes de
Lucicleia
,
a autoridade acoimada de coatora consignou que
“consta um apontamento TCO nº 1000479-08.2023.8.11.0092”
,
contudo, em consulta ao procedimento, verifica-se que
“cuida-se de procedimento instaurado para apurar a prática, em tese, da infração capitulada no art. 28, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, sucedido no dia 25 de março de 2023, por volta das 23h00min, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 145, Município de Alto Taquari/MT,
figurando como autor Danilo Cardoso de Carvalho
”
,
ou seja,
a paciente não guarda qualquer relação com o procedimento.

Outrossim, deve-se ressaltar que o fato imputado
à
paciente não envolve violência ou grave ameaça, o que, aliado às circunstâncias analisadas no
s
parágrafo
s
anterior
es
, afasta a necessidade da medida extrema da prisão preventiva.

Por outro lado, não se pode ignorar a relevância dos fatos
apurados
, pois se trata de delito de tráfico de entorpecentes
em estabelecimento prisional.

Assim, para garantir a ordem pública, impõe-se a aplicação
à
paciente de medidas cautelares diversas da prisão
.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido de que “
[...] a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa. [...]”
(
Habeas Corpus
n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11.2022, publicado no
DJe
de 25.11.2022.)

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que a fixação das medidas cautelares ora impostas não impede sua futura revogação ou substituição,
caso surjam novos elementos no decorrer das investigações e da instrução processual.

Da mesma forma, nada obsta que, caso se demonstre a insuficiência das medidas alternativas à prisão, esta ordem seja revogada, com o retorno d
a
paciente ao cárcere cautelar, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação.

Dessa forma, buscando harmonizar o direito à liberdade d
a
paciente – cuja restrição deve ser medida de
ultima

ratio
– com a necessidade de resguardar a ordem pública, impõe-se a aplicação das medidas cautelares delineadas abaixo.

Posto isso
,
em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
confirmando a decisão liminar,
para conceder liberdade provisória
à
paciente

Lucicleia
Justino dos Santos
, mediante substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem:
(i)
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, sempre que regularmente intimad
a
;
(
ii
) proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo mediante comunicação prévia ao juízo processante;
(
iii
) obrigação de manter sempre atualizado o endereço nos autos da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026